Tribunal: TJMT
Processo: 1042052-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042052-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS - CPF: 453.525.341-20 (RECORRENTE), KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1042052-37.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ELÉTRICOS EM REFRIGERADOR. REPETIÇÃO DE DEMANDA. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DO DEDUTÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento de coisa julgada, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).

A recorrente sustenta a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de diversidade de pedido em relação à ação anterior, na qual se discutiu dano em refrigerador decorrente de oscilação de energia elétrica ocorrida em 17/10/2023, e requer o prosseguimento da demanda com análise dos pedidos de restituição de valor despendido no conserto e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada formada em ação anterior ajuizada entre as mesmas partes e fundada no mesmo fato gerador; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de nova ação após o trânsito em julgado de decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação anterior, fundada no mesmo evento danoso (oscilação de energia elétrica em 17/10/2023 e alegado dano em refrigerador), foi julgada improcedente pela 3a Turma Recursal, com trânsito em julgado, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A presente demanda reproduz as mesmas partes e o mesmo fato gerador, buscando apenas formular pedido de restituição do valor pago pelo conserto, além de danos morais, com base na mesma alegação de falha na prestação do serviço.

A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange não apenas o que foi expressamente decidido, mas também todas as alegações e pedidos que poderiam ter sido deduzidos na ação anterior, conforme art. 508 do CPC e precedentes do STJ (REsp 1.989.143/PB) e tribunais estaduais.

O comprovante de pagamento do conserto demonstra que a despesa foi realizada antes do ajuizamento da primeira ação, de modo que o pedido de restituição era plenamente dedutível naquele processo.

O fracionamento de pedidos fundados na mesma relação jurídica viola o princípio do deduzido e do dedutível, afronta a segurança jurídica e configura ofensa à coisa julgada, nos termos dos arts. 337, §4o, 485, V, e 508 do CPC.

O ajuizamento de nova ação fundada em controvérsia já definitivamente solucionada caracteriza a hipótese do art. 80, I, do CPC, legitimando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede o ajuizamento de nova ação fundada no mesmo fato gerador e entre as mesmas partes, ainda que sob a formulação de pedido diverso que poderia ter sido deduzido na demanda anterior.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange todas as alegações e pedidos dedutíveis à época do primeiro processo, nos termos do art. 508 do CPC.

3. O ajuizamento de demanda sobre matéria já acobertada pela coisa julgada configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I; 337, §4o; 373, I; 485, V; 508; 98, §3o. Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.143/PB, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022; TJPR, APL 0007979-92.2020.8.16.0033, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 13.02.2023; TJRS, Recurso Cível 71010092484, Rel. Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, j. 23.08.2021.
Parte superior do formulário

R E L A T Ó R I O

Visa a parte recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada sob o ID 333805866, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a existência de coisa julgada.

Além disso, condenou a parte autora por litigância de má-fé (art. 80, inciso I, do CPC), ao fundamento de que propôs nova demanda após a extinção, com resolução de mérito, de processo anterior.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Inocorrência de coisa julgada, ao argumento de que o pedido é distinto daquele formulado na demanda anterior (Processo no 1003834-78.2023.8.11.0010);

2) Falha na prestação do serviço;

3) Ocorrência de fato superveniente consistente no conserto do produto (refrigerador);

4) Restituição do valor pago;

5) Existência de danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de coisa julgada, diante da alegada diversidade de pedido e causa de pedir.

Em contrarrazões, a recorrida suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, sob o argumento de que os fatos já foram apreciados pelo Juízo de origem e pela Turma Recursal. No mérito, pugna pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora relata que, em 17 de outubro de 2023, houve queda de energia elétrica em sua residência, seguida de oscilação de tensão, fato que teria danificado a placa eletrônica de seu refrigerador, modelo DFN49, marca Electrolux, no de série 22200753.

Afirma, ainda, que ajuizou ação anterior (processo no 1003834-78.2023.8.11.0010
), pleiteando o conserto do aparelho com peças originais e danos morais
, apresentando orçamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a qual foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária e condenando-a ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

Contudo, a parte reclamada interpôs recurso inominado contra a sentença, o qual foi julgado pela 3a Turma Recursal que conheceu do recurso e deu provimento,
julgando improcedente a ação
, sob o fundamento de que o consumidor não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O acórdão transitou em julgado em 05/12/2024, conforme certidão de ID 177740878.

Alega, ainda, que, sem condições financeiras para aguardar nova decisão judicial, arcou com o conserto do refrigerador por meios próprios, desembolsando o valor de
R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) na aquisição de peças paralelas.

No ID 333805866, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento da existência de coisa julgada
, consignando que:

"
Compulsando os autos, verifica-se que o objeto da presente ação, partes, pedidos e causa de pedir são idênticos ao constante no processo no 1003834-78.2024.8.11.0010, que foi ajuizado e julgado em data anterior e arquivado definitivamente em 11/12/2024.

(...)

Nessa ambiência, entendo que assiste razão à parte ré no sentido de que a questão atinente à coisa julgada, já apreciada inclusive em sede de recurso pela egrégia turma recursal, em que pese as alegações autorais, entendo que trata-se dos mesmos fatos, todas as provas foram apreciadas pelo juízo a quo e da turma recursal, com decisão transitada e julgada
.

Por outro lado, entendo que resta configurado a litigância de má-fé caracterizada pela propositura de nova demanda, após extinção com resolução do mérito de processo anterior (art. 80, I, CPC).”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença merece ser mantida.

Na data de 17/06/2025, a autora ajuizou a presente ação
, pleiteando o reembolso do valor pago e indenização por danos morais
, com fundamento nos mesmos fatos deduzidos nos autos no
1003834-78.2023.8.11.0010
, conforme narra em sua petição inicial:

“Ocorre que, em 17 de outubro de 2023, houve uma queda abrupta de energia elétrica seguida de oscilação de tensão na rede fornecida pela requerida, fato este que danificou a placa eletrônica de seu refrigerador, modelo: Dfn49; marca: Electrolux; no de série: 22200753, item essencial à vida cotidiana, conforme orçamento e laudo em anexo.”

(...)

A requerente, portanto, se vê compelida a propor nova ação, com base em fato gerador autônomo (a falha na prestação do serviço e os danos sofridos), frente à completa negativa de tutela jurisdicional efetiva, que à época suprimiu o direito ao conserto.

(...)”

Diante desse contexto, verifica-se a ocorrência de coisa julgada, uma vez que a demandante já havia ajuizado ação anterior envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato gerador, consistente na
alegação de dano elétrico em refrigerador decorrente de oscilação de energia ocorrida em 17/10/2023
.

Ressalta-se que não se mostra possível apreciar questões de direito que poderiam e deveriam ter sido postuladas na demanda anterior,
cujo objeto principal é o mesmo.

Assim, o fato de a parte autora não ter pleiteado o reembolso do valor pago e anexado o respectivo comprovante, na primeira ação, quando era perfeitamente possível fazê-lo, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil.

Vejamos:

“Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito
,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas
todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”. (grifei)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. 2.
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir
. 3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo. 4. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1989143 PB 2022/0064031-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. MANUTENÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
COISA JULGADA. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DO DEDUZIDO APLICÁVEL NO CASO CONCRETO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE PARCELAS DE SEGURO DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA NA DEMANDA JÁ JULGADA, A QUAL POSSUÍA COMO OBJETO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA ORA DISCUTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO EM JUÍZO DIVERSO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ART. 508, DO CPC. EXTINÇÃO DA PRESENTE AÇÃO. ART. 485, V, DO CPC.
Constatada a ocorrência da coisa julgada e de sua respectiva eficácia preclusiva, a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15a C.Cível - 0003309-46.2022.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 10.10.2022)
(TJ-PR - APL: 00079799220208160033 Pinhais 0007979-92.2020.8.16.0033, Relator: Luciano Campos de Albuquerque, Data de Julgamento: 13/02/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO POR

LUCROS CESSANTES, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A PRESENTE AÇÃO E OUTRA AJUIZADA ANTERIORMENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA QUE AFETA TANTO O QUE SE DEDUZIU QUANTO O QUE ERA DEDUTÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 508 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(TJPR - 17a Câmara Cível - 0032281-68.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 02.09.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL RELATIVO À SUPRESSÃO DE VERBA ALIMENTAR E TRANSTORNOS PARA CANCELAMENTO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRETÉRITA PARA DESCONSTITUIR A DÍVIDA E REPETIÇÃO DE VALORES.
PLEITO INDENIZATÓRIO QUE DEVERIA TER SIDO ABARCADO NA AÇÃO INTENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE PEDIDOS.
OFENSA À COISA JULGADA. REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 508 DO CPC. PRINCÍPIO DO DEDUZIDO E DEDUTÍVEL
. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010092484, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 23-08-2021) (grifei)

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas,
mas também tudo aquilo que poderia ter sido deduzido na ação anterior,
desde que decorrente da mesma causa de pedir.

No caso concreto, a recorrente teve plena oportunidade de formular pedido de restituição do valor pago na primeira ação, inclusive mediante a juntada de comprovante de pagamento,
mas não o fez
.

Cumpre salientar que a parte autora efetuou o pagamento do conserto do refrigerador na data de
25/10/2023
,
conforme comprovante de ID 333804896, ou seja,
anterior à propositura da primeira ação
, a qual foi distribuída em
30/10/2023, conforme consulta no sistema PJe.

Permitir que a questão, envolvendo as mesmas partes e o mesmo fato gerador, seja reanalisada em um novo processo, configuraria grave violação à segurança jurídica e à eficácia preclusiva da coisa julgada.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., "
a coisa julgada impede que o Poder Judiciário volte a apreciar matéria definitivamente solucionada, em nome da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais
".

Ainda,
dispõe o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

“(...) V –
reconhecer a existência
de perempção, de litispendência ou
de coisa julgada
;”

Nos termos do § 4o do art. 337 do Código de Processo Civil,
“Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”

Registre-se que,
no processo no 1003834-78.2023.8.11.0010, a 3a Turma Recursal conheceu do recurso interposto pela reclamada
e, por unanimidade, deu provimento, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito inicial, conforme se verifica do voto lançado no PJe, abaixo transcrito:

"

A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que “
em decorrência da queda de energia ocorrida no dia 17 de outubro de 2023, resultando em dano material no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que seja promovido o conserto, referente às placas queimadas do refrigerador modelo: Dfn49; marca: Electrolux; no de série: 22200753
”.

Com efeito, analisando os documentos juntados no processo, conclui-se que a parte Autora não carreou aos autos elementos necessários para o deslinde da controvérsia, haja vista que apresentou
tão somente duas fotos parciais do refrigerador
que alega ter apresentado defeito em decorrência de queda de energia.

Todavia, a parte Autora não acostou aos autos qualquer laudo técnico para comprovar a alegada queima do aparelho, ônus que lhe incumbia.

Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a alegada queima e que o motivo desta se deu em razão da oscilação/queda no fornecimento de energia elétrica, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO (QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS) E ALEGADA SOBRECARGA DE REDE ELÉTRICA SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO JUNTADO AOS AUTOS NÃO CONDUZ AO ENTENDIMENTO DE SER DEVIDO O RESSARCIMENTO DA INDENIZAÇÃO PARA A SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800074-42.2022.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 04/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)”

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e

dou-lhe provimento para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

(...)”

Dessa forma, verifica-se que a responsabilidade da concessionária foi afastada no referido julgamento, em razão da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta oscilação de energia e o dano ocasionado no refrigerador, inexistindo falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar.

Assim, a sentença de primeiro grau merece integral manutenção.

Pelas razões expostas,
conheço do presente recurso, por ser tempestivo
, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026